Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é possível o afastamento dos encargos moratórios diante dos efeitos negativos provocados pela disseminação do vírus SARS-Cov-2. 2. As consequências econômicas negativas advindas da crise sanitária, em virtude das medidas restritivas adotadas pelo Estado para conter a disseminação do vírus aludido são indiscutíveis. 2.1. Nesse contexto, a pandemia representa, verdadeiramente, fato imprevisível e irresistível, o que deve impor a revisão momentânea do valor dos alugueres, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, que estabelecem a possibilidade de modificação equitativa das prestações das respectivas obrigações. 2.2. A situação excepcional provocada pela disseminação do vírus já mencionado, pode afastar também o cômputo dos encargos moratórios, de acordo com a regra prevista no art. 396 do Código Civil: “não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”.
3. No entanto, no caso em deslinde, a despeito das alegações articuladas na peça recursal, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar a eventual ocorrência de redução significativa de sua receita. Aliás, como bem esclareceu o Juízo singular, a apelante conta com retorno financeiro por meio da exploração de outras atividades, além da ministração de cultos presenciais. 3.1. Nesse contexto, aliás, não foi afastada a existência de omissão imputável ao devedor, pois, ao deixar de efetuar o pagamento dos alugueres no prazo estabelecido, deu causa ao inadimplemento do negócio jurídico. 3.2. Ademais, a situação excepcional provocada pela pandemia também tende a produzir efeitos negativos em prejuízo de profissionais liberais, como o recorrido (credor), razão pela qual não se afigura plausível a alegação de desequilíbrio da relação jurídica negocial. 3.3. Por essas razões a presente hipótese requer a aplicação das regras previstas nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do Código Civil, devendo prevalecer, no caso em deslinde, o princípio da intervenção mínima.
4. Em relação ao IRPF verifica-se que nos casos como o presente a legislação de regência possibilita atribuir ao locatário o recolhimento do aludido imposto, nos moldes do art. 22, inc. VII, da Lei no 8.245/1991. 4.1. Ademais, as normas tributárias aplicáveis impõem à pessoa jurídica locatária de imóvel o recolhimento do imposto de renda devido (art. 7o, Inc. II, da Lei no 7.713/1988). 4.2. Diante do inadimplemento da obrigação tributária pelo locatário, subsiste a obrigação atribuída ao locador. Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão de abatimento da quantia alusiva ao IRPF se o devedor não comprovou o respectivo recolhimento.
5. Conquanto a recorrente tenha impugnado as alegações articuladas pelo credor, no sentido de que o pagamento do valor alusivo aos alugueres foi efetuado “de modo aleatório”, percebe-se que as partes estipularam o dia 17 de cada mês como data de vencimento dos alugueres, prazo não observado pela devedora. 5.1. Nesse sentido a mora foi devidamente caracterizada, inclusive em relação aos meses de agosto de 2020, outubro de 2020, novembro de 2020, dezembro de 2020 e janeiro de 2021 e fevereiro de 2021.
6. Recurso conhecido e desprovido.